Tribunal: TJDFT
Processo: 0733653-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. NECESSIDADE IMEDIATA DE INTERNAÇÃO EM UTI. ARTS. 12, V, “C”, E 35-C DA LEI N. 9.656/1998. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC CONSTATADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza concessão de tutela provisória de urgência desde que constatados os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A Lei n. 9.656/98 – que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde –, no art. 12, V, “c”, estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e emergência. O art. 35-C do mesmo diploma legal prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, bem como nas hipóteses que envolvam acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional.
3. Conforme enunciado de súmula n. 302 do STJ, é abusiva a cláusula de contrato de plano de saúde que limita o tempo de internação.
4. Diante do delicado quadro clínico da autora/agravada, conforme declarado nos laudos médicos que instruem o processo nesta fase inaugural, revela-se adequada a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na inicial para impor à parte ré, ora agravante, a obrigação de autorizar e cobrir internação da beneficiária do plano de saúde em unidade de terapia intensiva (UTI).
5. Cumpridos os pressupostos estabelecidos na legislação e na jurisprudência, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada.
6. Recurso conhecido e desprovido.